Tribunal: TJPA
Processo: 0003105-16.2019.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003105-16.2019.8.14.0046

APELANTE: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: JACKSON DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA SENTENÇA QUE ABSOLVEU O RÉU DA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.
1)
PLEITO MINISTERIAL DE REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO QUE NÃO INDUZ NECESSÁRIAMENTE À INEXISTENCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE QUANDO ELA RESTAR DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS. SÚMULA N. 32 DO TJE/PA. PRECEDENTE DO STJ. LAUDO PROVISÓRIO CORROBORADO PELO DEFINITIVO JUNTADO APÓS A SENTENÇA QUE ATESTAM A NATUREZA ENTORPECENTE DO MATERIAL APREENDIDO NA POSSE DO ACUSADO. AUTORIA DEMONSTRADA EM JUÍZO PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO ACUSADO, O QUAL, CONFESSOU O COMETIMENTO DO ILÍCITO. CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO NÃO CONTABILIZADA. SÚMULA N. 231 DO STJ. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA. PENA DEFINITIVA QUANTIFICADA EM 01 (UM) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E MAIS 133 (CENTO E TRINTA E TRÊS) DIAS-MULTA.
2)
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, RECONHECIDA DE OFÍCIO, CASO NÃO HAJA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA ACUSAÇÃO CONTRA O PRESENTE ACÓRDÃO. Tendo sido a pena estabelecida em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, tem-se o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, o qual foi extrapolado entre o marco interruptivo referente ao recebimento da denúncia e a data atual, restando, portanto, configurada a extinção da punibilidade do apelante, ante a prescrição da pena, em sua modalidade intercorrente.
3)
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE ANTE A PRESCRIÇÃO DA PENA. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Rondon do Pará, que absolveu o réu Jackson da Silva Santos, da acusação referente à prática do ilícito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em suas razões recursais, argumenta que a sentença absolutória se fundamentou na ausência de laudo toxicológico definitivo apto a demonstrar a materialidade delitiva, todavia, sustenta que a expertise não é imprescindível quando existentes outros meios de prova aptos a aferir a materialidade, a exemplo do laudo preliminar, nos termos delineados pela Súmula nº. 32 do TJE/Pa.

Assevera que apesar do atraso, o Laudo Toxicológico definitivo foi efetivamente juntado aos autos tão logo foi recebido pela Promotoria, ainda que depois de proferida a sentença, restando atestada a natureza entorpecente do material apreendido em poder do apelado.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do apelo, com a reforma da sentença recorrida, para que seja o réu condenado como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública do Estado do Pará demandou pelo conhecimento e improvimento do recurso, a fim de que seja mantida a sentença guerreada.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Narra a exordial, que no dia 04 de maio de 2019, por volta das 04h00min, na Rua Laurindo Macedo, na cidade de Rondon do Para/PA, o denunciado ofendeu a integridade corporal de sua companheira Carles Dayane Souza Mendes, bem como tinha em depósito 49 petecas de droga identificada como maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme apurado, o denunciado estava em uma festa com sua companheira na boate Discovery, sendo que, ao retornarem para casa, em uma motocicleta, acabaram discutindo. Ao chegarem na residência do casal, o denunciado derrubou a vítima do veículo, causando-lhe lesões, o que a motivou a acionar a polícia.

Em seguida, policiais militares se dirigiram à residência do denunciado, onde também encontraram a droga acima descrita, embaladas em pequenas sacolas plásticas e fechadas com fios de cobre. Ao ser ouvido perante a autoridade policial, o denunciado confirmou que a droga lhe pertencia.

Em razão do exposto, o acusado foi denunciado pela prática dos delitos descritos no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06 e Art. 129, § 9°, do Código Penal, todavia, após o encerramento da instrução, ele foi absolvido de ambos os crimes.

Irresignado, o
Dominus Litis
interpôs o presente apelo se insurgindo tão somente quando a absolvição quanto a prática do crime de tráfico, aduzindo em suma, que a ausência do laudo toxicológico definitivo nos autos, ao tempo da sentença, não constituí fundamento válido para a absolvição do réu, especialmente, quando a materialidade delitiva resta comprovada por outros elementos probatórios. Almeja, por derradeiro, pela condenação do réu como incurso na prática do crime de tráfico.

Assiste razão ao pleito recursal. Explico.

Com efeito, da leitura atenta da sentença recorrida, observa-se que ela se fundamentou essencialmente na inexistência de laudo toxicológico definitivo nos autos, documento que entendeu ser indispensável a verificação da natureza entorpecente do material apreendido na posse do acusado, apto, portanto, a demonstrar a materialidade delitiva.

Ocorre que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que, embora o laudo toxicológico definitivo seja imprescindível para a comprovação da materialidade do delito, é possível a prolação de édito condenatório quando a materialidade estiver amparada em laudo provisório, desde que dotado de certeza idêntica ao definitivo, tendo admitido ainda, a possibilidade de juntada da expertise permanente após a sentença, confirmando o que foi atestado no estudo preliminar, exatamente o que ocorreu nos presentes autos. Sobre a questão,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DO DELITO. EXAME TOXICOLÓGICO JUNTADO APÓS A SENTENÇA. PRÁTICA DELITIVA COMPROVADA POR MEIO DE OUTRAS PROVAS CAPAZES DE AMPARAR A CONDENAÇÃO DO RÉU. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1
. "A Terceira Seção deste Tribunal uniformizou o posicionamento de que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, sob pena de acarretar a absolvição do acusado. Ressalvou-se, porém, a possibilidade de se manter o édito condenatório quando a materialidade delitiva estiver amparada em laudo preliminar, dotado de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial, em procedimento equivalente (EREsp n. 1.544.057/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª S., DJe 9/11/2016).

2. No caso dos autos, além do laudo preliminar, havia ainda a prova testemunhal que corroborou as conclusões periciais (fl. 670). Além disso, conforme salientou o Tribunal de origem (fl. 671), "o laudo definitivo foi juntado aos autos às fls. 629/635, confirmando o que já fora dito no laudo preliminar de constatação de fl. 12 (crack - 152g - cento e cinquenta e dois gramas)" (fl. 671). Assim, verifica-se que há provas suficientes acerca da materialidade do delito de tráfico de drogas.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.015.742/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022.)

Ainda sobre o tema, é oportuno transcrever o entendimento sumulado deste Egrégio Sodalício acerca da questão:

Súmula nº 32: A ausência de Laudo Toxicológico Definitivo não conduz, necessariamente, à inexistência de prova de materialidade do crime, a qual poderá ser comprovada por outros elementos probatórios.

Nessa toada, observa-se que ao tempo da sentença, já havia nos autos o Laudo de Constatação provisória, produzido na fase de inquérito, atestando a apreensão de 49 (quarenta e nove) petecas de substância identificada vulgarmente como “maconha”, cuja conclusão foi ratificada pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº. 2019.03.000548-QUI, demonstrando o peso total de 93,114 (noventa e três gramas e cento e quatorze miligramas) de erva seca de coloração esverdeada, fracionada em pequenos embrulhos, tento testado positivo para Cannabis Sativa L.

Do mesmo modo, a autoria do delito restou evidenciada pelos depoimentos do policial militar Alexandre Rodrigo de Paula Alencar e do policial civil Welison Machado de Sousa, ouvidos na fase inquisitiva e em juízo, por ocasião da realização de audiência de instrução e julgamento ocorrida em 06.08.2019,

ambos relatando que a policia foi acionada pela esposa do acusado, a qual relatou que teria sido vítima de violência doméstica, tendo a guarnição de dirigido á residência do casal, local onde a ofendida relatou que seu companheiro vendia drogas, tendo sido encontrado o material entorpecente dentro de uma mala.

Ao seu turno, por ocasião de seu interrogatório realizado na mesma audiência judicial, o acusado Jackson da Silva Santos, assumiu a propriedade da droga, bem como a sua destinação à traficância, informando que passou a vender o entorpecente para pagar outra dívida de tráfico.

Destarte,
as narrativas apresentadas pelas testemunhas, associadas a confissão do judicial do réu indicam, em uníssono, a apreensão da substância entorpecente na posse do acusado, bem como sua destinação à mercancia,

havendo, portanto, elementos p
robantes
idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório
, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restando a autoria e materialidade sobejamente demonstradas no decorrer da instrução,
nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, elementos aptos a justificar a condenação do apelante.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS (COCAÍNA, CRACK E MACONHA). POSSIBILIDADE. AUMENTO PROPORCIONAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

(...)

Habeas corpus não conhecido.

(HC 504.137/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA PRODUZIDOS EM JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE.

(...)

2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.

(...)

(AgRg no AREsp 1514541/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 30/09/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

VII

De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016.

Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido.

(AgRg no HC 684.145/SP, Rel.
Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

Em razão do exposto, merece provimento a insurgência recursal do
Parquet
, razão pela qual, a exordial acusatória deve ser julgada parcialmente procedente, com a consequente condenação do réu Jackson da Silva Santos como incurso na prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006. Em decorrência da condenação, passo a dosagem da reprimenda a ser aplicada.

In casu
, após a valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, não se vislumbra pela narrativa fática qualquer elemento capaz de ocasionar a negativação de nenhum dos vetores do referido dispositivo, os quais devem ser considerados ínsitos ao tipo penal ou neutros, de modo que a pena base do réu deve ser estabelecida no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na fase intermediária, ausentes circunstâncias agravantes, muito embora tenha o réu confessado em juízo a prática delitiva, deixo de aplicar ao cálculo da pena a atenuante da confissão espontânea, uma vez que sua incidência não pode reduzir a pena base aquém do mínimo legal, nos termos do que enuncia a Sumula nº. 231 do STJ
[1]
.

Na etapa derradeira, inexistindo causas de aumento a serem consideradas, verifica-se que o réu faz jus a causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, descrita no art. 33, §4º da Lei de Entorpecentes
[2]
na fração de 2/3 (dois terços), por inexistir outros vetores nos autos que permitam à sua modulação aquém do patamar máximo, restando a pena definitiva do réu quantificada em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Em atenção ao
quantum
de pena definitiva estabelecido, aplica-se o regime inicial aberto para o cumprimento inicial da reprimenda, nos termos do art. 33, §2º, alínea c) do CPB
[3]
, estabelecendo-se o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Outrossim, presentes os requisitos do art. 44 do CPB, determino a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, nos termos do §2º
[4]
do aludido artigo, a serem definidas a cargo do Juízo das Execuções Penais.

Em sequência, no caso de não haver recurso contra o presente julgado, tornando-se concreta e definitiva a pena cominada ao apelado pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes, declara-se desde já extinta a punibilidade em razão da prescrição, aferida a partir da pena cominada em concreto (Art.110 do CP) neste
decisum
, qual seja, em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, uma vez que, conforme preceitua o Art. 109, V, do CPB, a prescrição se opera no prazo de 04 (quatro) anos, período esse já verificado entre

o marco interruptivo referente ao recebimento da denúncia, ocorrida em 24.06.2019 e a data atual, operando-se a prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal.

A
nte ao exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, para condenar o réu Jackson da Silva Santos pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei de Entorpecentes, cominando-lhe a pena definitiva de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, e, de ofício, declarar, desde já, extinta a punibilidade do acusado em razão de ter se operado a prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal, caso não haja recurso da acusação contra o presente julgamento.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

[2]
§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

[3]
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

[4]
§ 2
o
Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

Belém, 10/10/2023